Tribunal: TJDFT
Processo: 0001417-77.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Destarte, a palavra da vítima, ainda que menor de idade, tem destaque, ainda mais quando em sintonia com as provas.
2. In casu, o réu, aproveitando-se da confiança familiar por ser cunhado da vítima, a agarrou em sua residência, pressionando-a contra a parede, tentou beijá-la na boca à força apalpando os seios, a genitália e as nádegas, mantendo contato direto com a sua pele, forçando que ela pusesse a mão em seu pênis e conduzindo a cabeça da vítima à força em direção ao seu órgão genital, que já estava do lado de fora da roupa.
3. O uso de violência ao praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracteriza o crime de estupro. In casu, os fatos comprovaram ter havido grave violência sexual contra a ofendida.
4. Não houve crime de importunação sexual, tendo em vista que para se configurar o tipo penal do Art. 215-A do CP é preciso que o ato libidinoso seja praticado com o fim específico de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, sem emprego de violência ou da grave ameaça.
5. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990 (Crimes Hediondos), o qual prevê que a pena por crime hediondo ou equiparado será cumprida inicialmente em regime fechado no julgamento do HC no 111840.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.